Tribunal: TJMT
Processo: 1030936-33.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030936-33.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MURILLO ALVES DE LIMA - CPF: 045.075.601-79 (RECORRENTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
1030936-33.2022.8.11.0003

Origem

:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente

:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida

:
MURILLO ALVES DE LIMA

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL A UFMT/GEC – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente estadual reclamado reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 197379172), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente

o pedido inicial
confirmando a tutela de urgência, para declarar a nulidade do ato administrativo que indicou o autor como “não recomendado” na fase de investigação social, o que o eliminou do concurso de Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que não foi recomendado ante as seguintes ocorrências em seu nome:

“1) Boletins de Ocorrência n.º 2013.218431 de 14/08/2013 e n.º 2017.17970 de 15/01/2017, que são de natureza acidente de trânsito;

2) Boletim de ocorrência o de n.º 2018.58726 de 19/02/2018 é de natureza receptação;

3) Boletim de Ocorrência n.º 2021.284295 de 31/10/2021 de natureza lesão corporal e ameaça;

4) Também foi verificada a existência da Ação Penal n.º 1030901-102021.8.11.0003, que tramita na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT.”

Aduz, ainda, que tais fatos afetam a conclusão de idoneidade moral do candidato (item 18.11 do edital), quais sejam, alíneas
“a) habitualidade em descumprir obrigações legítimas; f) prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) existência de registros criminais.”

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o reclamante, ora recorrido, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o autor se submeteu ao concurso público Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação social.

É certo que o referido certame está sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
verbis
:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC.

Além disso, há previsão editalícia acerca da interposição de recurso administrativo no portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Dessa forma, configurado o possível interesse na causa, faz-se necessária a inclusão da Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (FUFMT) no polo passivo, para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado naquele Juízo, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Outrossim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Diante do exposto,
DECLARO, de ofício, a incompetência do Juízo de origem
para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, art. 27 da Lei nº 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024